Tribunal: TJMT
Processo: 0039170-24.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039170-24.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALZIRA PEREIRA ARAUJO - CPF: 383.993.691-87 (APELADO), JOAO PAULO CARVALHO DIAS - CPF: 843.457.721-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO COLOR 2 - TÍTULO JUDICIAL COLETIVO – LEGITIMIDADE ATIVA CONFERIDA INDEPENDENTE DO DOMICÍLIO DO POUPADOR E TAMBÉM DE NÃO SER ASSOCIADO AO IDEC – DIREITO AFERIDO EM RAZÃO DA POUPADORA POSSUIR CONTA POUPANÇA NO PERÍODO (FEVEREIRO DE 1991) – NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DOS EXPURGOS – REAJUSTE DE 21,87% (BTN) E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste prescrição se a ação foi proposta dentro do prazo vintenário.

A sentença coletiva tem eficácia
erga omnes
para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

Não há falar em ilegitimidade ativa do poupador para o ingressar com ação visando o cumprimento de ação coletiva (Ação Civil Pública), e nem há necessidade de ser ele associado do IDEC (Instituto de Defesa do Consumidor). (...)
In casu
, a Câmara julgadora decidiu em conformidade com os referidos temas afirmando que os titulares de caderneta de poupança do Banco do Brasil detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação Civil Pública Coletiva no 1998.01.1.016798-9 e que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. 5. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, pois em conformidade com a orientação dos REsps 1.391.198/RS e 1.370.899/SP (Temas 685, 723 e 724). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (N.U 1010572-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021)

Conforme julgado de incidente de recurso repetitivo pelo STJ, “o índice a ser aplicado para a correção das cadernetas de poupança é o IPC, o qual deve ser calculado em janeiro/89 pelo índice de 42,72%, em março/90 pelo índice de 84,32% e em fevereiro/91 pelo índice de 21,87% (REsp no 1107201/DF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Revisional de Contrato com Cobrança e Indenização por Perdas e Danos n. 0039170-24.2010.8.11.0041, Código 704471 movida por ALZIRA PEREIRA ARAUJO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu a pagar em favor da parte autora a importância que se apurar em liquidação, correspondente à diferença correspondentes à diferença dos expurgos inflacionários de 21,87% (janeiro, fevereiro e março de 1991), mais 0,5% de juros sobre os saldos existentes nas datas respectivas; bem como, declarou a consumação da prescrição sobre os pedidos anteriores a maio de 1990. Sobre os valores assim apurados incidirá acréscimo de: a) correção monetária, b) mais juros contratuais de 0,5% a.m., capitalizados mês a mês, e computados a partir das datas em que seriam devidas as diferenças aqui reconhecidas, c) além de juros de mora de 12% a.a., na forma simples e contados da citação inicial, tudo incidindo até a data do efetivo pagamento. Por fim, condenou ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação; julgando extinto o processo na forma do art. 487, I do CPC.

Preliminarmente sustenta a parte agravante que, ‘em virtude da parte apelada não comprovar qualquer relação com o IDEC, não lhe assiste razão o pleito de execução apresentado, devendo ser declarada a ilegitimidade ativa e consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c com o parágrafo único do artigo 771 do CPC/2015.’.

Em segunda preliminar, aduz ‘ser indiscutível que a sentença prolatada sob a égide da nova redação do artigo 16 da lei 7.347/85 submeteu-se àquele comando, produzindo seus efeitos apenas nos limites territoriais do Distrito Federal, não havendo que se falar na existência da coisa julgada no tocante à entendida abrangência nacional da referida sentença.’.

Em terceira preliminar, argumenta que ‘o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é de 20 (vinte) anos. Nesse sentido o julgamento dos Recursos Repetitivos, Temas 303, 304 e 411 do C. Superior Tribunal de Justiça. Assim, frente às considerações tecidas, e, ainda, considerando o prazo prescricional vintenário, resta prescrita toda e qualquer ação ajuizada a partir de JULHO de 2007. Desta feita, tendo em vista que a presente ação foi ajuizada em 14/12/2020, a ação deverá ser extinta nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sendo assim, requer seja declarada a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil e extinto o processo com julgamento de mérito. Requer, ainda, sejam os autores condenados ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa.’.

No mérito, salienta quanto da inexistência de responsabilidade civil – ausência de ato ilícito e nexo de causalidade – estrito cumprimento do dever legal, eis que o Banco/apelante agiu estritamente na forma da Lei, não havendo qualquer ferimento ao direito adquirido da parte apelada a embasar a sentença favorável parcialmente.

Alega também, com relação à remuneração creditada nas contas nos meses de fevereiro e março de 1991, não há que se falar em crédito inferior ao devido, porque inexistem quaisquer diferenças a serem creditadas.

Afirma ser inquestionável que, não houve violação aos preceitos constitucionais insculpidos no art.5o, incisos XXII, XXXV ou XXXVI, ou, ainda, de seu § 2o. Os depósitos em cadernetas de poupança são remunerados nas datas de "aniversário" das respectivas contas, isto é, são mensalmente renováveis as cláusulas pertinentes à remuneração dos valores depositados nessas contas.

Por fim, acrescenta ser ‘incabível a correção monetária a partir dos eventos em debate, mas tão-somente após o ajuizamento da ação; quanto aos juros de mora, são absolutamente incabíveis, tendo em vista que até então o Banco/apelante não descumpriu qualquer determinação (seja ela contratual, legal ou judicial), não havendo, pois, como sofrer qualquer condenação sob esse aspecto. Demais disso, mesmo não sendo aceita a tese da prescrição trienal (art. 206 do NCC) para a correção monetária, para os juros ela é inegável.’.

Requer o seja conhecido e provido o presente recurso, reformando a r. sentença retro, diante da ausência de fundamentos a amparar a procedência do pedido.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 125741736)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA

Sustenta o agravante a ilegitimidade ativa do agravado sob o argumento de que não resultou demonstrada sua qualidade de associado ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC).

A presente não deve ser acolhida; pois resta sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça que a decisão coletiva pode ser executada por todos os poupadores, independentemente da particular condição de associado ao IDEC.

De fato, por ocasião da desafetação dos Temas 947 e 948 dos recursos repetitivos do STJ, que versavam acerca da legitimidade ativa de não associado para liquidação/execução de sentença coletiva, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em ofício encaminhado aos Tribunais de Justiça em 9-10-2017, orientou da forma a seguir:

Portanto, mesmo diante do cancelamento dos Temas 947 e 948, salvo melhor juízo da autoridade judicial competente nos tribunais e nos juízos do país, deverão ser aplicados os Temas repetitivos 723 e 724 aos processos que discutem a tese da legitimidade ativa de não associado para liquidação/execução de sentença coletiva.

Os Temas n. 723 e 724 firmaram os seguintes entendimentos:

723. A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

724. Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) 2. Esta Corte Superior firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 3. Estando o acórdão em harmonia com esse entendimento, incide no ponto a Súmula 83 do STJ, que veda o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido se encontra em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior. 4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 1.619.272/MT, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27-4-2017, grifou-se).

Assim, reconhecida a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença, não há que se falar em rediscussão da mesma matéria, que já foi decida em definitivo pelo STJ no recurso especial aludido.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

PRELIMINAR - DA EFICÁCIA TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA.

O Apelante defende que os efeitos do julgado proferido na ação civil pública, da qual foi extraído o título executivo, não podem se estender para além dos limites territoriais no qual foi prolatada, já que dela não constou nenhum elemento objeto ou subjetivo que estenda seus efeitos para poupadores que mantiveram aplicação fora do referido limite.

Pois bem. Não prospera tal alegação, na medida em que a sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MATÉRIA PREQUESTIONADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL E SENTENÇA COLETIVA. IDEC X BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CADERNETAS DE POUPANÇA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 1989. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. EXEQUENTES NÃO DOMICILIADOS NO DISTRITO FEDERAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DEMANDA. COISA JULGADA. 1. Os art. 471 e 474 do Código de Processo Civil e 93, II, do Código de Defesa do Consumidor foram debatidos no acórdão proferido pela Corte local. Ademais, o aresto recorrido analisou expressamente a matéria sob o enfoque do art. 16 da Lei 7.347/85, dispositivo, inclusive, indicado nas razões do recurso especial. 2."A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)"(REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011). 3. Assentado por ambas as Turmas de direito privado do STJ (REsp 1.321.417/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma e REsp 1.348.425/DF, rel. Min. Isabel Gallotti, Quarta Turma) que a sentença proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9 se aplica indistintamente a todos os correntistas do Banco do Brasil detentores de caderneta de poupança com vencimento em janeiro de 1989, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, forçoso reconhecer que o beneficiário poderá ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio. 4. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no REsp 1372364/DF - Quarta Turma - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - j. 11/06/2013 - DJe 17/06/2013)

O julgado acima colacionado é claro ao autorizar a propositura da ação em comarca distinta daquela em que a sentença foi proferida, sendo irrelevante o fato de aludido julgado ser posterior à propositura da ação civil pública que originou o título executado.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a questão no julgamento do REsp. 1.391.198, sob o rito dos repetitivos, firmando a tese segundo a qual a sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília na ação coletiva no. 1998.01.1.016798-9 que condenou o Banco do Brasil ao pagamento das diferenças dos expurgos inflacionários é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança ocorridos em janeiro de 1989, independente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

Ante o exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

PRELIMINAR - DA PRESCRIÇÃO

Suscitou ainda o banco requerido a prescrição da pretensão do autor, eis que a parte autora busca o recebimento de parcelas decorrentes de juros e/ou correção, as quais aduz não lhe terem sido creditadas na época do Plano Bresser (junho de 1987).

Ocorre que, ao enfrentar tal questão por ocasião do julgamento do mesmo recurso repetitivo acima citado, a Segunda Seção do STJ também fixou a orientação segundo a qual ao “é vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública” (Tema 300).

Do mesmo modo, não merece amparo a tese de ocorrência da prescrição, pois o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.273.643/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento,

segundo o qual é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública, contados a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva.

Considerando a data do trânsito em julgado da sentença (27.10.2009), a pretensão dos consumidores lesados teria encontrado termo final em 27.10.2014. Contudo, o Ministério Público do Distrito Federal manejou Ação Cautelar de Protesto com o fim de interromper a prescrição da pretensão de ver executada a sentença coletiva em favor dos poupadores do Banco do Brasil.

Com isso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela ocorrência da interrupção da aludida prescrição, conforme segue:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão de que a ação cautelar de protesto tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional da pretensão executiva. Precedentes. 2. Enfatiza, ainda, que o Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1739670 RS 2018/0106882-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019)

Portanto, com a propositura pelo Ministério Público Federal, por dependência à ação civil pública, da Ação Cautelar de Protesto, processo no 2014.01.1.148561-3, em 26/09/2014, houve a interrupção do prazo prescricional para o exercício da ação de cumprimento individual da sentença coletiva, que passou a ser contado a partir do ato interruptivo
, 26/09/2014, findando-se, pois, em 26/09/2019.

Nessas circunstâncias, promovido o presente cumprimento de sentença em maio de 2017, tem-se que não havia sido consumada a prescrição.

No caso dos autos, a ação para a busca das diferenças dos expurgos inflacionários das cadernetas de poupanças em decorrência do plano econômicos Verão e Collor I e II em 16.12.2008 está em plena simetria com o que estabelece o referido paradigma.

Ante o exposto,
rejeito
também a presente preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a
r.
sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Revisional de Contrato com Cobrança e Indenização por Perdas e Danos n. 0039170-24.2010.8.11.0041, Código 704471 movida por ALZIRA PEREIRA ARAUJO, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, e condeno o réu a pagar em favor da parte autora a importância que se apurar em liquidação, correspondente à diferença correspondentes à diferença dos expurgos inflacionários de 21,87% (janeiro, fevereiro e março de 1991), mais 0,5% de juros sobre os saldos existentes nas datas respectivas. Declaro a consumação da prescrição sobre os pedidos anteriores a maio de 1990.

Preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação em seu efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Não prospera a alegação do apelante de que aplicou os índices oficiais, segundo a legislação da época, pois apesar de ter aplicado a legislação da época, não o fez de maneira correta, deixando a desejar quanto à correção, de modo que é cabível a revisão das contas para aplicação da correção devida.

A propósito:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA POR SER ELA VINTENÁRIA MÉRITO ÍNDICES CORRETAMENTE APLICADOS NO CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O PLANO COLLOR I e II RECURSO IMPROVIDO. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local firmou-se no sentido de que o índice aplicado para a correção das cadernetas de poupança nos meses de março, abril e maio de 1990, época do Plano Collor I, é o IPC , que correspondia, respectivamente, a 84,32%, 44,80% e 7,87% e, quanto ao Plano Collor II, aplica-se o IPC no percentual de 21,87% para as contas-poupança iniciadas e/ou renovadas antes da Lei no 8.177/91, sob pena de ferir o direito adquirido dos poupadores. (...)” (TJ/MS Quinta Turma Cível - Apelação Cível - Ordinário - N. 2009.031768-9/0000-00 Aquidauana - Relator - Exmo. Sr. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva J. 04.02.2010.”

O Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES QUE MELHOR REFLETEM A REAL INFLAÇÃO À SUA ÉPOCA. QUESTÃO UNIFORMIZADA PELA 1a SEÇÃO. (...) 2. A 1a Seção aprovou aprofundado e perspicaz estudo, realizado pela insigne Mina Eliana Calmon, a respeito dos índices de correção monetária que melhor refletiam a inflação, inclusive com a incidência dos chamados “expurgos inflacionários”, com elaboração de “Tabela” por demais explicativa e elucidativa, disposta da seguinte forma: a) a ORTN de 1964 a fevereiro/86; b) pelo IPC, nos períodos de janeiro e fevereiro/1989 e março/1990 a fevereiro/1991; c) o INPC de março a novembro/1991; d) o IPCA séria especial em dezembro/1991; e) só a partir de janeiro/1992 a UFIR (Lei no 8.383/91) até dezembro/1995; f) a Taxa SELIC a partir de janeiro/1996. Devem ser observados, contudo, os seguintes percentuais: fevereiro/86: 14,36%; junho/87: 26,06%; janeiro/89: 42, 72%; fevereiro/89: 10,14%; março/90: 84,32%; abril/90: 44,80%; maio/90: 7,87% ; junho/90: 9,55%; julho/90: 12,92%; agosto/90: 12, 03%; setembro/90: 12,76%; outubro/90: 14,20%; novembro/90: 15,58%; dezembro/90: 18,30%; janeiro/91: 19,91%; fevereiro/91: 21,87%. A correção monetária dos períodos que não estejam incluídos nos acima explicitados deverá ser procedida conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal. (...)” (EDcl no AgRg no REsp 961045/CE 1a Turma Rel. Min. José Delgado DJ de 23/04/2008).

“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. (...) CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. ÍNDICES DE CORREÇÃO. (...) 3a) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.o 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do TesouroNacional (OTN). 4a) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro(LFT). 5a) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990). 6a) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91.” (REsp no 1107201/DF - Relator Min. Sidnei Beneti - 06/05/2011)

Vale ressaltar que a matéria dos autos não é nova, e não traz qualquer controvérsia, posto que a reiterada jurisprudência, como demonstrado, se firmou no sentido de ser devida pelos bancos a aplicação dos expurgos inflacionários, como forma de preservar o valor da moeda, frente à corrosão provocada pela inflação. Logo, tal medida não constitui nenhum acréscimo patrimonial ao crédito, mas, simples manutenção do
status quo ante
.

Registre-se ainda que se trata simplesmente de direito da autora à correção monetária plena dos valores que tinha na caderneta de poupança quando foram lançados os planos econômicos de governo, e não meras expectativas. Com isso, uma vez reconhecido que os índices aplicados não correspondiam a real inflação do período, devem incidir aqueles que objetivam a recomposição do valor real da moeda, conforme entendimento já pacificado do STJ. Portanto, a autora tem direito à correção monetária plena, ficando, pois, afastada a alegação de ausência de direito adquirido.

No que tange ao direito adquirido, esta Corte também já se pronunciou. Confira:

“Em atenção ao direito adquirido dos poupadores, em junho de 1987 (Plano Bresser), aplicável o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), de 26,06%, superior ao índice produzido pelas Letras do Banco Central (LBC), conforme redação do artigo 12, do Decreto-Lei no 2.284/86. De igual forma, em relação ao mês de janeiro e fevereiro de 1989 (Plano Verão), constitui direito do poupador o pagamento da diferença de correção monetária aplicando-se o IPC relativo àqueles meses (42,72% e 10,14%) que melhor refletiu a inflação do período. Recurso improvido. Sentença mantida.” (TJMS AC 2009.001051-0/0000-00 Rel. Des. Dorival Renato Pavan DJe 19.03.2009 p. 11).

Portanto, restou demonstrado a existência de saldo na conta poupança da autora (fl.22 autos originários) fevereiro/1991.

Quanto aos juros remuneratórios, pacífico é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “os poupadores têm o direito de receber juros remuneratórios pela diferença de correção que não lhes foi paga, desde o vencimento, e juros moratórios, desde a citação”. (STJ, Resp n. 466.732/SP, Rel. Exmo. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ. 08.09.2003).

Com isso, os juros remuneratórios são devidos à taxa legal desde a data em que os rendimentos deixaram de ser creditados em favor do poupador, no caso à apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a
r.
sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022